Tribunal: TJMT
Processo: 1015441-15.2019.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015441-15.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (RECORRENTE), CLAUDETE KAMINSKI - CPF: 815.874.651-91 (ADVOGADO), ABILIO DA SILVA - CPF: 033.930.189-90 (RECORRENTE), ANA VITORIA CARDOSO FERREIRA - CPF: 062.406.271-60 (RECORRENTE), THALLYTA CARDOSO DAHMER - CPF: 062.406.521-99 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE ACÓRDÃO

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. FILHO ESTUDANTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO LIMITE ETÁRIO ESTABELECIDO EM LEI FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto pelo Instituto de Previdência de Sinop contra sentença que determinou o restabelecimento do pagamento do benefício previdenciário à parte autora até que complete 21 anos de idade, diante da comprovação de que é estudante e não aufere renda.

3.

Não há que se falar em perda do objeto diante do cumprimento da liminar, uma vez que a natureza autoexecutável da liminar não leva necessariamente

à perda do objeto da ação, inclusive porque na hipótese em exame não houve atendimento espontâneo do pedido, mas mero cumprimento de uma decisão judicial de urgência proferida na demanda e que depende de confirmação no mérito.

4.

A controvérsia reside na possibilidade de manutenção do benefício de pensão por morte ao dependente até os 21 anos de idade, quando comprovada sua condição de estudante e dependência econômica, em consonância com precedentes jurisprudenciais.

5.

Diante da competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre previdência, a Lei Federal no 9.717/1998 impõe que regimes próprios de previdência, no caso concreto a Lei no 937/06 que rege o regime previdenciário do Município de Sinop, deve observar as normas do regime geral.

6.

Ainda que a Lei no 937/06 – Dispõe sobre Regime Próprio de Previdência Social do Município de Sinop – não tenha previsão de benefício de pensão por morte para filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos, deve ser observado a Lei Federal.

7.

A Lei no 8.213/91, em seu art. 16, prevê a concessão do benefício de pensão por morte ao filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido.

8.

Nesse sentido: “
A legislação estadual não prevê a extensão do benefício até os 24
anos
para estudantes universitários, sendo aplicável o limite de 18
anos
, conforme o Estatuto dos Servidores Militares do Estado de Mato Grosso (LC no 231/2005, com alterações da LC no 555/2014).
4. A Lei Federal no 8.213/1991, que regula o Regime Geral de Previdência Social, estabelece limite de
21

anos
para o recebimento do benefício de
pensão
por
morte
para filhos, salvo casos de invalidez
”.
(N.U 1001062-98.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 07/01/2025)

9.

O pedido de pagamento retroativo do benefício ao período de 09/2019 até a regularização dos pagamentos deve ser concedido, pois houve indeferimento indevido do pleito administrativo.

10.

A sentença que julgou procedente a pretensão inicial e determinou o restabelecimento do pagamento do benefício previdenciário à parte autora até que complete 21 anos de idade, diante da comprovação de que é estudante e não aufere renda não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025